Tribunal: TJPA
Processo: 0008194-41.2018.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008194-41.2018.8.14.0018

APELANTE: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

APELADO: MARIA TEIXEIRA MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº PROCESSO Nº 0008194-41.2018.8.14.0018

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS

RECORRIDO: MARIA TEIXEIRA MENDES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. LEIOMIOMA INTRAMURAL DO ÚTERO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS NO SUS. RESERVA DO POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. REALIZAÇÃO DA CIRURGIA EM CUMPRIMENTO À TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Curionópolis contra sentença que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, julgou procedente o pedido para determinar aos entes públicos a realização de procedimento cirúrgico especializado em favor da autora, diagnosticada com leiomioma intramural do útero (CID D25.1), confirmando tutela antecipada anteriormente deferida e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará. A parte autora alegou necessidade urgente de cirurgia e omissão administrativa após reiteradas tentativas de obtenção do tratamento junto à Secretaria Municipal de Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem dilação probatória; (ii) estabelecer se o Município pode ser responsabilizado pela realização do tratamento médico pleiteado, diante da repartição de competências no Sistema Único de Saúde; (iii) determinar se a realização da cirurgia no curso do processo acarreta perda superveniente do objeto; e (iv) verificar a correção da condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa quando a dilação probatória se revela desnecessária.

4.

A documentação médica comprova a existência da patologia, a necessidade do procedimento cirúrgico e as tentativas administrativas frustradas de obtenção do tratamento, tornando prescindível a produção de outras provas.

5.

O direito à saúde constitui direito fundamental assegurado pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

6.

A prestação dos serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde ocorre de forma descentralizada e cooperativa entre os entes federativos, sendo solidária a responsabilidade da União, dos Estados e dos Municípios pela garantia do atendimento ao cidadão.

7.

A alegação genérica de limitações orçamentárias não afasta a obrigação estatal de assegurar tratamento médico indispensável quando não demonstrada concretamente a impossibilidade financeira do ente público.

8.

A realização do procedimento cirúrgico em cumprimento à tutela provisória não caracteriza perda superveniente do objeto, pois a tutela antecipada possui natureza precária e depende de confirmação por decisão de mérito.

9.

É devida a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, destinados ao respectivo fundo institucional, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 da repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para o convencimento judicial.

2.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na garantia do direito fundamental à saúde, podendo o cidadão demandar qualquer deles para obter tratamento médico necessário.

3.

A invocação genérica da reserva do possível não afasta o dever estatal de assegurar prestação de saúde essencial quando não demonstrada concretamente a impossibilidade financeira.

4.

A realização de tratamento em cumprimento à tutela provisória não implica perda superveniente do objeto da ação.

5.

São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua em favor da parte vencedora, ainda que a condenação recaia sobre ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 5º, LV; 196 e 198; CPC, arts. 355, I, 487, I, e 1.026, §2º; Lei nº 8.080/1990; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI; Lei Estadual nº 6.717/2005; Decreto nº 2.275/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 566.471/RN (Tema 6 da Repercussão Geral); STF, Tema 1.002 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.412.119/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17.06.2024.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3
ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 09/04/2026 e encerrada aos 16 dias do mês de abril do ano corrente (16/04/2026).

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência, julgou procedente o pedido autoral, confirmando a tutela anteriormente deferida para determinar a realização de tratamento médico especializado em favor da parte autora.

Historiando os fatos, Maria Teixeira Mendes ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é portadora de “Leiomioma Intramural do Útero (CID D25.1)”, patologia diagnosticada desde o ano de 2015, conforme documentação médica acostada aos autos, necessitando de procedimento cirúrgico especializado, cuja realização se mostrava imprescindível para evitar o agravamento de seu estado de saúde.

Alegou que, desde o diagnóstico, buscou administrativamente junto à Secretaria Municipal de Saúde de Curionópolis a viabilização do tratamento, inclusive por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, que expediu o Ofício nº 055/2018-DPPA, datado de 28 de novembro de 2018, reiterando a solicitação e alertando para o risco de sequelas permanentes, sem que houvesse solução eficaz por parte dos entes demandados. Diante da omissão administrativa e do risco iminente à sua saúde, requereu, inclusive em sede de tutela provisória de urgência, a sua internação em unidade hospitalar adequada e a realização do competente procedimento cirúrgico, com a responsabilização solidária do Município de Curionópolis e do Estado do Pará.

Ao final, pugnou pela confirmação da tutela e pela procedência definitiva da ação, com a condenação dos réus à obrigação de fazer consistente na realização do tratamento indicado.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, rejeito as preliminares suscitadas e
JULGO PROCEDENTE
a ação de obrigação de fazer movida por MARIA TEIXEIRA MENDES
, qualificada nos autos, em desfavor do MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS E DO ESTADO DO PARÁ
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para,
confirmando a tutela anteriormente antecipada
, determinar a realização do tratamento de saúde pleiteado.

Estando sujeita a sentença ao reexame necessário, decorrido o prazo para processamento de eventual recurso voluntário das partes, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará.

Sem custas e despesas processuais.”

Posteriormente, a parte autora opôs embargos de declaração, ao argumento de que a sentença teria sido omissa quanto à condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública – FUNDEP, nos termos da Lei Estadual nº 6.717/2005, regulamentada pelo Decreto nº 2.275/2006, cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração, para, sanando a omissão apontada, condenar o requerido no pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, cujo valor deverá ser destinado ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Intimem-se.

Oportunamente, considerando que, por força do artigo 1.010, §3º do Código de Processo Civil, não há mais juízo de admissibilidade neste grau de jurisdição, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para apreciação do recurso, com as nossas homenagens.

Cumpra-se.”

Inconformado com a sentença, o Município de Curionópolis interpôs recurso de apelação, alegando preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que houve julgamento antecipado da lide sem o exaurimento da fase instrutória, apesar de ter requerido a produção de provas na contestação.

Sustentou que a ausência de dilação probatória, especialmente a não realização de prova oral e demais meios de prova, configuraria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, caracterizando
error in

procedendo
, razão pela qual requereu a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual.

Posteriormente, discorreu sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, com fundamento nos arts. 196 e 198 da Constituição Federal e na Lei nº 8.080/1990, defendendo que as competências dos entes federativos não seriam indistintamente solidárias, mas distribuídas conforme as atribuições específicas previstas nos arts. 16, 17 e 18 da referida lei.

Argumentou que o Município possui limitações orçamentárias e estruturais, não podendo arcar com tratamentos de média e alta complexidade de forma irrestrita, sob pena de comprometer o equilíbrio financeiro da saúde pública local.

Aduziu, ainda, considerações acerca do controle judicial de políticas públicas, sustentando que o Poder Judiciário deve observar os limites da atuação administrativa e a reserva do possível. Alegou, por fim, a ocorrência de perda superveniente do objeto, ao argumento de que o procedimento cirúrgico já teria sido realizado, inexistindo utilidade prática na manutenção da condenação.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem, ou, subsidiariamente, para reformar integralmente a decisão, julgando-se improcedente o pedido autoral, reconhecendo-se, ainda, a perda superveniente do objeto e afastando-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Regularmente intimada, a apelada apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de cerceamento de defesa, porquanto os documentos acostados aos autos seriam suficientes para o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, estando comprovadas a patologia, a urgência do procedimento e a omissão administrativa.

Defendeu a responsabilidade solidária dos entes federativos pela garantia do direito fundamental à saúde, bem como a manutenção da condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 da Repercussão Geral. Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público do Estado do Pará, atuando como
custos legis
, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, ressaltando tratar-se de demanda que versa sobre direito individual indisponível à saúde, justificando a intervenção ministerial e a manutenção da sentença.

É a exposição fática necessária.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA que julgou procedente o pedido inicial, para determinar aos entes demandados a realização do tratamento médico especializado indicado à autora, bem como, em decisão posterior que acolheu embargos de declaração, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará.

A controvérsia recursal devolvida à apreciação desta Corte consiste em verificar, preliminarmente, a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, sem a realização da fase instrutória requerida pelo ente municipal.

Superada tal questão, cumpre examinar, no mérito, a possibilidade de responsabilização do Município apelante pela garantia do tratamento médico pleiteado, à luz do direito fundamental à saúde e da responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito do Sistema Único de Saúde, bem como a eventual ocorrência de perda superveniente do objeto em razão da realização do procedimento cirúrgico e, ainda, a correção da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Inicialmente, cumpre registrar que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal, razão pela qual conheço do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS.

1. Da alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa

Sustenta o apelante que o Juízo de origem teria incorrido em cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de prova oral e demais meios probatórios requeridos em contestação.

A preliminar, todavia, não merece acolhimento.

O Código de Processo Civil autoriza expressamente o julgamento antecipado do mérito quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.

No caso concreto, verifica-se que a controvérsia posta em juízo restringe-se essencialmente à verificação da necessidade do tratamento médico pleiteado e da eventual omissão dos entes públicos em fornecê-lo, circunstâncias plenamente demonstradas pela documentação médica acostada aos autos e pelos elementos probatórios produzidos no curso do processo.

Conforme se depreende dos autos, a parte autora possui patologia diagnosticada desde o ano de 2015, tendo sido apresentada documentação médica que atesta a necessidade da realização de procedimento cirúrgico especializado, bem como registros das tentativas administrativas frustradas para obtenção do tratamento perante a Secretaria Municipal de Saúde, inclusive mediante atuação da Defensoria Pública.

Nesse contexto, a dilação probatória requerida pelo ente municipal revela-se manifestamente desnecessária, uma vez que os documentos constantes dos autos são suficientes para comprovar a condição clínica da autora e a necessidade do tratamento indicado, inexistindo fato controvertido que justificasse a produção de prova oral ou pericial.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores também é firme no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o magistrado, diante da suficiência do conjunto probatório, julga antecipadamente a lide, por se tratar de faculdade processual conferida ao julgador.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PONTO INCONTROVERSO. PRETENSÃO LIMITADA AO REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DETERMINANTE. SÚMULA 283/STF. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIDO. 1. Ausência de impugnação específica a fundamento do acórdão recorrido atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. 2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente.
Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2412119 RS 2023/0231371-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024)

Assim, ausente qualquer prejuízo efetivo à parte apelante,
não se configura a alegada nulidade processual, razão pela qual rejeito a preliminar
.

2. Do direito fundamental à saúde e da responsabilidade dos entes federativos

No mérito propriamente dito, a controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de responsabilização do MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS pela realização do procedimento cirúrgico necessário ao tratamento da apelada.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 196, consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, a ser assegurado mediante políticas públicas que promovam o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Trata-se de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, que deve ser interpretada à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, alicerce do Estado Democrático de Direito (art. 1º, III, da CF/88).

O art. 6º da Constituição também insere a saúde no rol dos direitos sociais, ao lado da educação, moradia, segurança, entre outros, reforçando o caráter de prestação positiva estatal e a indeclinabilidade do dever público de atuação.

Destarte, a atuação estatal, nos três níveis federativos, está vinculada ao dever jurídico de garantir, de forma plena e eficaz, o acesso à saúde como um direito fundamental de natureza indivisível e inalienável.

Ressalte-se que, no julgamento do RE 566.471/RN (Tema 6 da Repercussão Geral), o STF afirmou que o direito à saúde possui dimensão fundamental, sendo “inerente à própria condição humana” e expressão direta da dignidade do ser humano. Logo, não pode ser limitado por entraves orçamentários abstratos quando demonstrada, de forma inequívoca, a imprescindibilidade do tratamento.

No âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, instituído pelos arts. 196 a 200 da Constituição Federal e regulamentado pela Lei nº 8.080/1990, a prestação dos serviços de saúde ocorre de forma descentralizada e integrada entre os entes federativos, os quais atuam em regime de cooperação para assegurar a assistência integral à população.

Não obstante a existência de competências administrativas específicas atribuídas à União, aos Estados e aos Municípios, a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que a responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, permitindo que o cidadão demande qualquer deles para a obtenção do tratamento necessário.

Tal entendimento decorre da própria lógica constitucional de proteção integral do direito à saúde, a qual impede que eventuais discussões administrativas acerca da repartição de competências no SUS sejam opostas ao cidadão como obstáculo à efetivação de um direito fundamental.

Assim, ainda que se reconheça a organização regionalizada e hierarquizada do sistema de saúde, tal circunstância não afasta a responsabilidade solidária dos entes federativos, que devem atuar cooperativamente para assegurar o acesso efetivo aos serviços de saúde.

Desse modo, a alegação do apelante no sentido de que não possuiria responsabilidade pelo tratamento médico requerido não encontra amparo no ordenamento jurídico.

3. Da alegação de limitação orçamentária e da reserva do possível

O MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS também sustenta que a imposição judicial para custeio do tratamento implicaria indevida interferência do Poder Judiciário em políticas públicas e afrontaria a chamada “reserva do possível”, em razão das limitações orçamentárias da administração municipal.

Tal argumentação, contudo, não pode prevalecer.

É certo que a formulação e execução de políticas públicas compete primordialmente à Administração Pública. Todavia, quando demonstrada a omissão estatal na garantia de direito fundamental, é plenamente legítima a atuação do Poder Judiciário para assegurar a concretização desse direito, especialmente quando se trata de prestação essencial à preservação da vida e da saúde do cidadão.

A denominada reserva do possível não pode ser invocada de forma genérica como justificativa para afastar o cumprimento de obrigações constitucionais, sobretudo quando não há demonstração concreta de impossibilidade financeira do ente público.

No caso dos autos, o apelante limitou-se a alegar dificuldades orçamentárias de forma abstrata, sem apresentar qualquer prova idônea de incapacidade financeira para custear o tratamento médico indicado.

Assim, diante da natureza fundamental do direito à saúde e da ausência de comprovação de impossibilidade material, não há como acolher a tese de limitação orçamentária como fundamento para afastar o dever estatal de assegurar o tratamento necessário à autora.

4. Da alegada perda superveniente do objeto

O apelante sustenta, ainda, a ocorrência de perda superveniente do objeto, sob o argumento de que o procedimento cirúrgico já teria sido realizado.

Também neste ponto não lhe assiste razão.

Ainda que a cirurgia tenha sido posteriormente realizada em cumprimento à tutela provisória deferida no curso do processo, tal circunstância não implica perda do objeto da demanda, pois a tutela antecipada possui natureza precária e depende de confirmação por decisão de mérito para que produza efeitos definitivos.

A sentença proferida pelo Juízo de origem limitou-se a confirmar a tutela anteriormente concedida, consolidando a obrigação estatal de garantir o tratamento médico indicado, providência plenamente legítima e necessária para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.

Portanto, a realização do procedimento cirúrgico não extingue o interesse processual da autora, mas apenas evidencia a correção da medida judicial anteriormente deferida.

5. Dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública

Por fim, também não merece reforma a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará, fixados em R$ 1.000,00.

Conforme consignado na decisão que acolheu os embargos de declaração, a condenação encontra amparo no art. 4º, XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, bem como na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 da Repercussão Geral, segundo a qual é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua em favor da parte vencedora, ainda que a condenação recaia sobre ente público.

Desse modo, correta a decisão do juízo de origem ao reconhecer o direito da Defensoria Pública ao recebimento da verba sucumbencial, destinada ao respectivo fundo institucional.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida examinou adequadamente a controvérsia posta em juízo, aplicando corretamente os preceitos constitucionais e legais relativos à garantia do direito fundamental à saúde.

Não se identifica qualquer vício processual ou erro de julgamento capaz de justificar a reforma da decisão impugnada.

ANTE O EXPOSTO, conheço do Recurso de Apelação interposto, porém, nego-lhe provimento, mantendo-se incólume a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Advirto às partes que a oposição de embargos de declaração com finalidade meramente protelatória poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2026